Tribunal: STF
Processo: Rcl 65381
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) contra acórdão da 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRT1) na Ação Rescisória 1002796-10.2022.4.01.0000, por alegada ofensa à autoridade da decisão na ADI 2.332/DF.



    O reclamante narra o seguinte:



    “Em 1ª de fevereiro de 2022, o INCRA ajuizou a ação rescisória nº 1002796-10.2022.4.01.0000 perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, objetivando desconstituir a decisão de mérito transitada em julgado em 11/05/2018, no bojo da ação de desapropriação nº 0002839- 68.1999.4.01.4300 [...].



    Destaca-se que a ação rescisória foi proposta com fundamento nos artigos 966, V, e 535, §8º, do CPC, diante da manifesta violação da decisão rescindenda ao art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941 e ao entendimento vinculante proferido pelo STF no julgamento definitivo da ADI 2332.



    No caso, o acórdão rescindendo foi proferido na apelação civil nº 0002839-68.1999.4.01.4300, em julho de 2013 (ainda durante a vigência da medida cautelar deferida na ADI 2332) e fixou os juros compensatórios devidos pelo INCRA em 12% ao ano, em vez dos 6% anuais estabelecidos pela legislação e pela decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Apesar da evidente violação à norma jurídica e ao julgamento da ADI 2332 pelo acórdão rescindendo, a 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em acórdão proferido em 08 de fevereiro de 2023, indeferiu a petição inicial da ação rescisória manejada pelo INCRA.



    O fundamento invocado pela 2ª Seção do TRF-1 para o indeferimento liminar da ação rescisória foi uma suposta carência de interesse processual, em razão da ausência de início de fluência do prazo decadencial para a propositura da rescisória, diante da ausência, à época, do trânsito em julgado do acórdão que julgou definitivamente a ADI 2332.” (documento eletrônico 1, pp. 1-2)



    Prossegue sustentando que:



    “Contudo, considerando que as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos desde a publicação da ata de julgamento, o acórdão reclamado claramente desafia a autoridade do acórdão proferido pelo STF na ADI 2332.



    Quanto ao ponto, saliente-se que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “[a]s decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento” (Rcl 6999 AgR, Plenário, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07/11/2013).



    Não por outro motivo, desde a publicação da ata de julgamento da ADI 2332, o próprio STF aplica o entendimento firmado referida ação direta, entendendo que é constitucional o art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941 e que é de 6% o percentual anual devido a título de juros compensatórios nas ações de desapropriação para fins de reforma agrária.[...]” (documento eletrônico 1, p. 6)



    Ao final, requer:



    “a) o deferimento da tutela de urgência, na forma do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da probabilidade do direito e do grave risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), para que sejam suspensos os efeitos do acórdão reclamado e a tramitação do cumprimento de sentença nº 0002839-68.1999.4.01.4300, no que tange ao levantamento do precatório expedido com cômputo dos juros compensatórios em desacordo com o julgamento da ADI 2332, até o julgamento final desta reclamação;



    b) o julgamento de procedência da presente reclamação, na forma do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com base nas razões acima aduzidas, para que, nos termos do art. 992, do Código de Processo Civil, o acórdão reclamado seja cassado, determinando-se a observância ao decidido no julgamento da ADI 2332, permitindo-se a regular tramitação da ação rescisória nº 1002796-10.2022.4.01.0000;” (documento eletrônico 1, p. 10-11)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente por estar o ato impugnado em desacordo com precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento da ADI 2.332/DF, em 17/5/2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses, a respeito do regime jurídico dos juros compensatórios e dos honorários advocatícios na Desapropriação:



    “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2.332/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Dje de 16/4/2019)



    Opostos embargos de declaração a questionar a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, esclareceu-se o seguinte:



    “3. A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. [...]



    5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. (ADI 2.332 ED/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/1/2023)



    Em julgamento de novos embargos, elucidou-se, ainda, que:



    “[...] 



    2. Não há omissão no acórdão embargado. A concessão inicial da cautelar, no que tange aos juros, foi superada com o julgamento do mérito, tendo em vista a atribuição de eficácia ex tunc ao acórdão. Não se justifica o conhecimento de questão de ordem: se o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu expressamente que a decisão produz efeitos retroativos, fica prejudicada, por questões lógicas e jurídicas, a discussão sobre os efeitos da cautelar, que cessam desde sua origem. 



    3. Também não há que se falar em obscuridade. Não se tratando de relação de trato continuado, os feitos já transitados em julgado se submetem às regras comuns do Código de Processo Civil, em linha do que já foi decidido pelo STF nos Temas 360 (RE 611.503, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin) e 733 de repercussão geral (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    4. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos.” (ADI 2.332 ED-ED/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1°/6/2023)



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto. 



    O ato reclamado, proferido em 8/2/2023, extinguiu a ação rescisória proposta pelo ora reclamante. Transcrevo a ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2332. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. FALTA DE PRESSUPOSTO JUDICIAL.



    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária contra acórdão proferido por este Regional na apelação cível nº 0002839-68.1999.4.01.4300



     2. Argumenta a Autarquia, para tanto, que a ação tem por objetivo rescindir a parte do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região no que toca aos juros compensatórios em relação à desapropriação do imóvel rural identificado como FAZENDA COIMBRA, situada no município de Cariri/TO, para fins de reforma agrária.



    3. Aduz que a decisão judicial rescindenda, quanto aos juros compensatórios fixados, contraria julgamento do Supremo Tribunal Federal, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, proferido na ADI 2.332 e viola manifestamente normas jurídicas declaradas constitucionais pela Suprema Corte, de modo a merecer ser rescindida, julgando-se procedente a presente ação, e proferindo-se nova decisão.



    4. O acórdão rescindendo transitou em julgado em 11.05.2018, fundamentando o INCRA que a presente ação rescisória, ajuizada em fevereiro de 2022, é tempestiva, em virtude do quanto disciplinado no artigo 535, § 8º, do CPC.



    5. Pontua, ainda, que o ajuizamento da presente ação não é prematuro, primeiramente, porque a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem efeito vinculante e eficácia erga omnes a partir da publicação da Ata de Julgamento, o que ocorreu em 28 de maio de 2018.



    6. No tocante ao prazo decadencial, observa-se que a presente ação rescisória foi ajuizada em fevereiro de 2022, ou seja, fora do biênio exigido pelo artigo 975, do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão rescindenda certificado em maio de 2018.



    7. É pacífico na jurisprudência do STF, que o prazo bienal para a propositura de ação rescisória é de natureza decadencial, peremptório, improrrogável e vence no dia correspondente ao termo final, considerado o período fixado em lei (AR 1.804 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2019).



    8. O Requerente pugna pela rescisão do acórdão impugnado, com supedâneo nos artigos 966, V c/c 535, § 8º, do CPC.



    9. O próprio STF já adiantou que persistem sérias dúvidas sobre a constitucionalidade da parte final do § 8º do art. 535 do CPC, na parte em que se estabeleceu um prazo móvel e “ad eternum” para o ajuizamento da ação rescisória. “Isso porque, segundo a dicção legal, o STF pode decidir uma determinada matéria dez, vinte, trinta anos após o trânsito em julgado de determinado feito, o qual tiver interpretado norma de forma diversa daquela que foi decidida pela Suprema Corte, que restou embasada no processo rescindendo décadas atrás (após o transcurso do prazo decadencial), o que levaria à rediscussão eterna sobre temas com controvérsia existentes ou não à época do trânsito em julgado (AR 2.894/PR)”.



    10. No julgamento da ADI 2.418, que tratava da constitucionalidade, entre outros dispositivos, do parágrafo único do art. 741 do CPC/73, correspondente aos arts. 525, § 1º, inciso III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º, do CPC/2015, ficou expressamente ressalvado que não se estava julgando constitucional o prazo estabelecido no § 8º do art. 535 do CPC/2015 (norma de conteúdo semelhante ao § 15 do art. 525 do CPC).



    11. Até que o Plenário do STF se pronuncie sobre a constitucionalidade da parte final do §8º do art. 535 do CPC, há necessidade de cautela em relação à aplicabilidade do mencionado dispositivo, mormente quando ultrapassado o prazo decadencial bienal.



    12. No julgamento do RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, tema 136 da sistemática da repercussão geral, o STF decidiu no sentido de que a súmula 343/STF aplica-se às questões de interpretação constitucional, não sendo cabível ação rescisória de decisões proferidas em harmonia com a jurisprudência da época do STF, ainda que ocorra alteração posterior do entendimento do Tribunal sobre a matéria.



    13. O Requerente alega que o acórdão rescindendo estaria em desconformidade com a interpretação dada pelo Plenário do STF no julgamento da ADI 2.332, a qual sequer transitou em julgado, conforme consta do andamento do referido processo no sítio eletrônico do Supremo Tribunal.



    14. Os embargos de declaração nos autos da ADI 2332 tratam, inclusive, acerca da eficácia temporal da decisão, matéria que inevitavelmente repercutiria nesta ação. Essa circunstância é, por si só, suficiente para a extinção prematura desta ação rescisória, por ausência de pressuposto processual, qual seja, a existência de trânsito em julgado da decisão do STF que lhe serve como sustentáculo.



    15. Não se está aqui a discutir a possibilidade ou não de se praticar ato processual antes do seu termo inicial, senão, antes, assentir que o fundamento jurídico utilizado pelo INCRA para pautar sua ação não está perfectibilizado no mundo jurídico.



    16. Autorizar o processamento da presente demanda, antes do efetivo trânsito em julgado da decisão do STF, além de ir de encontro ao disposto no § 8º, do art. 535, do CPC, implicaria em multiplicação indevida de recursos e ações judiciais, eis que autorizaria o manejo de novas ações quando o STF decidir, de forma final, a matéria posta à apreciação.



    17. Ação rescisória extinta, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual. Revogada a antecipação dos efeitos da tutela. Agravo interno prejudicado.” (documento eletrônico 25, pp. 2-3 - grifei)



    A questão a ser solucionada nesta demanda cinge-se a verificar se o ato que extinguiu a ação rescisória sem julgamento de mérito com fundamento em seu ajuizamento prematuro viola a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 2.332/DF.



    Consoante relatado, a ação rescisória foi proposta no Tribunal Regional Federal da 1ª Região em fevereiro de 2022, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da ADI 2.332/DF, ocorrida em 2018. Apesar disso, ainda estavam pendentes de julgamento os primeiros embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma desta reclamação, em outubro de 2022. Os segundos embargos na ação direta foram rejeitados em 25/4/2023, com ata publicada em 4/5/2023 e o trânsito em julgado ocorreu em 10/6/2023.



    A ação rescisória na origem, porém, permaneceu tramitando durante a segunda metade do ano de 2023, dado que o ora reclamante ajuizou embargos de declaração postulando o conhecimento da demanda uma vez que, nesse segundo momento, a decisão do Supremo Tribunal Federal já havia sido acobertada pela coisa julgada.



    Provocado a se manifestar sore esse fato novo, em julgamento ocorrido em 6/11/2023, o TRF1 insistiu em manter a decisão anteriormente dada, conforme se lê da ementa do acórdão:



    “[...]



    6. Dos embargos do INCRA. Entendeu esta 2ª Seção que ao lastrear a sua ação rescisória na aplicação do artigo 966, V, do CPC, fazendo uso da dilação de prazo constante do parágrafo 8º, do artigo 535, do mesmo diploma legal, deveria a Autarquia aguardar o trânsito em julgado do paradigma que serve de fundamento jurídico para a ação.



    7. Como se percebe, os fundamentos da decisão embargada gravitam em torno da interpretação do § 8º do art. 535 do CPC/2015, bem como do prematuro ajuizamento da ação rescisória, em razão da ausência, à época, de trânsito em julgado da decisão proferida na ADI 2.332/DF.



    8. Sobre as decisões proferidas em controle concentrado, o STF possui entendimento no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Vejam-se, nesse sentido: ARE 650.574-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma; AI 709.043- AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma.



    9. Não se desconhece, em absoluto, tal entendimento, que merece total observância quando da aplicação do artigo 966, do CPC, no prazo processual disciplinado pelo artigo 975, do Código de Processo.



    10. Outra hipótese, todavia, se apresenta quando a parte autora objetiva a rescisão do julgado transitado em julgado em momento muito anterior ao ajuizamento da ação rescisória (já decorrido o prazo decadencial bienal ordinário). Nesta hipótese, o Código de Processo Civil disciplina que tendo a decisão rescindenda transitado em julgado antes do pronunciamento do STF acerca da constitucionalidade ou não da norma aplicada, o termo inicial do prazo decadencial para a propositura da ação se protrai do trânsito em julgado do aresto rescindendo para o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF.



    11. Como o trânsito em julgado do processo cuja decisão se objetiva rescindir é condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação rescisória, entendeu este Juízo que o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF constituir-se-ia em pressuposto processual para a utilização da dilação de prazo autorizada pelo parágrafo 8º, do artigo 535, do CPC.



    12. O posterior trânsito em julgado da ADI 2332, já no curso da ação rescisória, não possui o condão de alterar as conclusões já esposadas por esta Corte, eis que os requisitos de validade do processo devem ser analisados com substrato na petição inicial e nos elementos que ela traz.



    13. O trânsito em julgado do acórdão do STF, em 14/06/2023, assim, não possui o condão de sanar o vício existente na petição inicial da ação rescisória protocolada em fevereiro de 2022.



    14. As demais questões apontadas pela INCRA, como a necessidade de observância do precedente obrigatório firmado e a ausência de modulação dos efeitos da ADI são matérias que não podem ser apreciadas neste momento, eis que se vinculam ao mérito da ação rescisória.



    15. Mantida a extinção da rescisória, sem exame do mérito, por ausência de requisito de validade do processo quando do ajuizamento da ação, não há que se perquirir, na presente demanda, acerca da observância, pelas Cortes do País, do precedente vinculante formado pelo STF.” (documento eletrônico 24, pp. 2-3).



    Diante dessas circunstâncias, é evidente que o ato reclamado negou vigência a precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Se em um primeiro momento a questão da prematuridade do ajuizamento da ação rescisória com fundamento § 8º do art. 535 do CPC pudesse gerar algum questionamento sobre o acerto de examinar ou não a causa naquele momento, tal óbice foi superado pelo advento do trânsito em julgado da ADI 2.332/DF. 



    O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia. 



    Noto que, apesar de fazer referência, em nenhum momento, o acórdão reclamado declarou expressamente a inconstitucionalidade do prazo diferenciado do art. 535, § 8º, do CPC. Portanto, por ora, a matéria não está em discussão.



    Assim, o não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica.



    Em caso semelhante ao ora em apreço, o Ministro Luís Roberto Barroso chegou à mesma conclusão, como se lê da ementa da decisão monocrática de sua lavra:



    “Direito Constitucional. Reclamação. Ação Rescisória perante o STJ. ADI 2332/DF. 



    1. Reclamação ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA em face de decisão proferida em Ação Rescisória em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado da ADI 2.332. 



    2. O conteúdo das decisões proferidas em ações de controle concentrado passa a ser vinculativo a partir da publicação da ata do julgamento da sessão plenária, e não do acórdão paradigma ou do seu trânsito em julgado. Precedentes. 



    3. Ao indeferir a petição inicial da ação rescisória por considerar que não houve trânsito em julgado da decisão proferida na ADI 2.332, o Superior Tribunal acaba por fazer prevalecer a decisão rescindenda, sem antes permitir que seja feita uma apreciação acerca da sua compatibilidade com a decisão posterior proferida na citada ADI, negando efeitos a esta. 



    4. Reclamação julgada procedente em parte.” (Rcl 40.303/AL, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 25/11/2020).



    No mesmo sentido: Rcl 57.990/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/9/2023.



    Vejam-se ainda os seguintes acórdãos:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Juros compensatórios de 6% ao ano. ADI 2.332. Inobservância. Reclamação julgada procedente. 4. Decisões proferidas em controle concentrado possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 42.005-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO PELA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.332.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 2.332, decidiu pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação.



    2. No julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 2.332, por unanimidade, foi rejeitado o pedido de modulação de efeitos da decisão, por considerar que a medida é “excepcional e restrita a hipóteses específicas”, o que não ocorre no presente caso.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.398.409-ED-AgR/MG, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/3/2023)



    Por fim, em caso que cuida da eficácia temporal da decisão na ADI 2.332/DF, cito a Rcl 62.218/ES, da minha relatoria, DJe de 26/10/2023.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar novo julgamento da ação rescisória, considerando o decidido na ADI 2.332/DF.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator